Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO-MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS INDENIZATÓRIAS NÃO INTEGRANTES DA REMUNERAÇÃO.
1. O Decreto Lei n. 2.317/1986, que trata sobre o décimo terceiro salário devido aos militares do Distrito Federal, estabelece que a Gratificação Natalina será paga com base na remuneração, vencimento ou soldo, acrescido das vantagens de caráter permanente.
2. Nos termos do que preceitua a Lei n. 10.486/2002, o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia se enquadram como direitos pecuniários não incluídos na remuneração do militar, uma vez que o artigo 1o da citada legislação, não inclui as verbas referentes aos mencionados auxílios no rol de rubricas que compõem a remuneração.
3. O artigo 54 da Lei no 7.479/1986, que dispõe sobre o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, não inclui dentre as parcelas remuneratórias o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia.
4. O legislador optou por excluir da composição da remuneração dos militares o auxílio- alimentação e o auxílio-moradia, o que demonstra o caráter indenizatório de tais verbas, não se caracterizando como parcelas remuneratórias.
5. O simples fato de o militar receber os mencionados auxílios de forma habitual, por si só, não tem o condão de transformá-los em parte integrante de sua remuneração, ante a clara distinção efetuada pela legislação aplicável aos militares.
6. Tendo em vista que o legislador distinguiu os benefícios pecuniários da remuneração a ser percebida pelo militar, é defeso ao judiciário realizar interpretação extensiva, contrária à disciplina expressa na norma pertinente.
7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sem honorários, por força do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.